Tribunal: TJDFT
Processo: 0752193-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0752193-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO PACIENTE: WESLEY ALVES CUNHA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de WESLEY ALVES CUNHA, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo d. Juízo do Tribunal do Júri do Recanto das Emas que, nos autos do processo n. 0704570-22.2024.8.07.0019, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 67037324 – pp. 245/246). Narra o impetrante, em síntese, que o paciente e o corréu Wesley Araújo Teixeira estão presos preventivamente desde 23/11/2023 e 30/09/2023. Relata que, no dia 06/11/2024, o Ministério Público manifestou-se pela substituição da prisão preventiva do corréu por medidas cautelares diversas, pois suficientes para assegurar os fins do processo, tendo o magistrado a quo acolhido a manifestação ministerial. Salienta que, por haver identidade de situação fática e processual entre o paciente e o corréu, requereu a extensão dos efeitos da referida decisão ao paciente. Sustenta que o indeferimento do pleito de revogação da custódia viola o princípio da proporcionalidade e da isonomia, considerando que o paciente está submetido às mesmas circunstâncias processuais do corréu, ou seja, ambos foram presos no mesmo contexto, em situação de concurso de agentes, e encontravam-se privados de liberdade pelo mesmo período. Discorre sobre o artigo 580 do Código de Processo Penal, entendendo que deve ser aplicado, por analogia, ao caso. Afirma que o órgão ministerial, ao se manifestar pela revogação da prisão cautelar, não indicou as características pessoais do corréu, acarretando prejuízo ao exercício do direito de defesa do paciente, pois impede o pleno conhecimento acerca dos elementos de distinção entre os réus, não havendo como impugná-la. Aduz, ademais, que estão ausentes as particularidades pessoais. Assim, defende a ilegalidade da manutenção da medida. Acrescenta que o paciente, ao exercer o direito constitucional de constituir defesa técnica de sua confiança, não pode ser penalizado ou sofrer prejuízo processual em razão desse ato legítimo. Pontua, desse modo, que não prospera a argumentação de que o paciente deu causa ao adiamento processual. Ressalta que os fatos que motivaram a decretação da prisão preventiva são antigos e não possuem mais relação com o contexto atual, e que inexiste risco atual à ordem pública. Defende, outrossim, a suficiência de medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal Requer, pois, a concessão liminar da ordem para que o paciente seja posto em liberdade, ainda que mediante a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP. No mérito, pugna pela concessão da ordem em definitivo, nos termos alinhavados. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Em análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada. Convém, inicialmente, transcrever o inteiro teor da decisão impugnada: Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa de WESLEY ALVES CUNHA, afirmando que o requerente se encontra em situação processual e pessoal idêntica à do corréu Wesley de Araújo Teixeira, que teve a prisão preventiva revogada por este juízo no dia 06/11/2024 (Id 218890269). O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido (Id 219141241). Analisando as razões que embasam o pleito, entendo que ele não merece prosperar. Isso porque a situação processual e pessoal de WESLEY ALVES é diversa da do corréu WESLEY DE ARAÚJO, uma vez que a sessão Plenária foi redesignada para o dia 11/12/2024, às 9h, em função do acolhimento do pedido formulado por sua Defesa em observância ao direito constitucional da plenitude de defesa. Obviamente, a substituição de defesa técnica anteriormente constituída é fruto do livre exercício do direito de escolha do réu, mas que pode impactar, ainda que sem intenção de procrastinação, no prolongamento da ação penal, sem que tenha dado causa a esse atraso o Poder Judiciário ou a parte contrária, não podendo o requerente com isso se beneficiar. E, neste ponto, não existe excesso de prazo na formação da culpa nem na prisão preventiva do requerente, pois a legislação processual penal vigente não traz em seu bojo prazo fatal e improrrogável para a manutenção da legalidade de prisões preventivas relativamente à duração do processo, tratando-se, apenas, de uma recomendação, e não de prazo peremptório, sendo importante analisar o caso concreto e as condições do acusado para decidir sobre eventual revogação da prisão. Dito isso, o enunciado no 21 da súmula do STJ dispõe que "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. No caso, o réu foi pronunciado em 20/05/2024 como incurso nas penas do art. 121 §2o, incisos I, III e IV; 211; 155, §4o, inciso IV, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Para além disso, há notícias de que o requerente enviou mensagens com tom intimidativo para testemunhas ouvidas em juízo na fase do sumário da culpa, o que pode influir na conveniência da instrução criminal e impactar em seus relatos perante o Tribunal do Júri. Neste contexto, o pleito deve ser indeferido. Isto posto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE WESLEY ALVES CUNHA. Dê-se seguimento ao feito, dando ciência ao Ministério Público e a Defesa sobre o teor desta decisão e promovendo eventuais diligências para a realização da Sessão Plenária do dia 11/12/2024, às 9h. Intimem-se. Publique-se. A decisão se mostra, em princípio, acertada. Isso porque, diferentemente do que alega a Defesa, a situação fático-processual dos réus da ação penal n. 0704570-22.2024.8.07.0019 é distinta, senão, vejamos. Primeiramente, vale pontuar que o paciente, WESLEY ALVES CUNHA, e o corréu, WESLEY DE ARAÚJO TEIXEIRA, foram denunciados como incursos nas penas do artigo 121 § 2o, incisos I, III e IV, artigo 211, e artigo 155, § 4o, inciso IV, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, e contra JOSÉ EVILÁSIO MARQUES CUNHA como incurso nas penas do artigo 211 do Código Penal, contra a vítima FLÁVIO CARDOSO SENA DOS SANTOS. Por oportuno, confiram-se os fatos delituosos a eles imputados na inicial acusatória (ID 138137236 dos autos da ação penal n. 0714962-90.2020.8.07.0009): (...) FATO 1 Em horário que não se pode precisar, mas entre a madrugada e o período da manhã do dia 06/04/2019 (sábado), no interior da residência localizada na Quadra 2, Conjunto B, Lote 7, Condomínio São Francisco, Recanto das Emas/DF, o denunciado WESLEY ALVES CUNHA, de forma livre e consciente, com dolo homicida, em união de desígnios e comunhão de esforços com WESLEY DE ARAÚJO TEIXEIRA, vulgo NOVINHO, matou a vítima FLÁVIO CARDOSO SENA DOS SANTOS 1 , mediante diversos golpes de instrumento perfurocortante e cortocontundente, produzindo os ferimentos que foram a causa de sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico juntado aos autos sob ID: 109307170. O denunciado WESLEY DE ARAÚJO TEIXEIRA, vulgo NOVINHO, concorreu para o crime de homicídio, na medida em que auxiliou WESLEY ALVES CUNHA, estando a seu lado durante a execução delitiva e lhe prestando apoio material e moral. O crime aconteceu por motivo torpe, na medida em que os denunciados WESLEY ALVES e WESLEY DE ARAÚJO (NOVINHO) mataram FLÁVIO por vingança, pois acreditavam que a vítima teria se envolvido afetivamente com uma então namorada de WESLEY ALVES. O delito foi praticado com o emprego de meio cruel, em razão do esgorjamento, da quantidade e da intensidade dos golpes infligidos à vítima, os quais lhe causaram intenso e desnecessário sofrimento, com uma brutalidade fora do comum. O homicídio foi também cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois os denunciados surpreenderam FLÁVIO em momento de farra, utilizando-se, ainda, de superioridade numérica, de modo a reduzir a sua possibilidade de resistência. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, os denunciados WESLEY ALVES e WESLEY DE ARAÚJO (NOVINHO) se encontraram com a vítima para ingestão de bebida alcoólica e uso de drogas em uma residência do Condomínio São Francisco. Em determinado momento, visando ceifar a vida de FLÁVIO, o denunciado WESLEY ALVES, em conluio com o denunciado WESLEY (NOVINHO), aproximou-se da vítima e lhe desferiu repentina e impiedosamente diversos golpes com arma branca, atingindo-a no pescoço, cabeça, costas e peito. Enquanto isso, o denunciado WESLEY (NOVINHO) permaneceu ali, cercando a vítima, de modo a dificultar a possibilidade dela se desvencilhar das múltiplas agressões. A vítima sofreu, pelo menos, cinquenta e três golpes 2, sendo alguns deles de tamanha profundidade e extensão que lhe causou um esgorjamento3 . FATO 2 No dia 6 de abril de 2019 (sábado), após o cometimento do homicídio, mas antes das 11h40min do dia 7 de abril de 2019 (domingo), os denunciados WESLEY ALVES CUNHA, WESLEY DE ARAÚJO TEIXEIRA, vulgo NOVINHO, e JOSÉ EVILÁSIO MARQUES CUNHA, agindo de maneira livre e consciente, em unidade de desígnios e comunhão de esforços entre si, ocultaram, ou no mínimo determinaram que terceira pessoa ocultasse, o cadáver da vítima FLÁVIO CARDOSO SENA DOS SANTOS, às margens da DF 280, KM 3, Samambaia/DF. Após matarem a vítima, os denunciados WESLEY ALVES e WESLEY ARAÚJO (NOVINHO) enrolaram o seu corpo em roupas de cama e edredons, amarraram-no e, com o auxílio do denunciado JOSÉ EVILÁSIO e de terceira pessoa ainda não identificada, fazendo uso de um veículo, transportaram-no até a área de mata às margens da DF 280, KM 3, em local ermo, e lá o corpo da vítima foi despejado. Por volta de 11h40min do dia 7 de abril de 2019, o cadáver foi encontrado no referido local, envolto em múltiplas camadas de tecido e amarrado com cordas e anéis de borracha. FATO 3 Após o cometimento do homicídio, no mesmo dia e local, os denunciados WESLEY ALVES CUNHA e WESLEY DE ARAÚJO TEIXEIRA, vulgo NOVINHO, agindo de maneira livre e consciente, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, com ânimo de assenhoreamento definitivo da coisa alheia móvel, subtraíram, para si ou para outrem, (i) 1 (uma) motocicleta HONDA/CG 150 FAN, de cor preta, 2015/2015, placa PQC 6134-GO; (ii) 1 (um) aparelho celular, marca Iphone, modelo 5S, pertencentes à vítima assassinada FLÁVIO CARDOSO SENA DOS SANTOS (aos seus herdeiros). Apurou-se que, após ceifarem a vida da vítima, na forma narrada no Fato 1, os denunciados subtraíram os objetos especificados acima e providenciaram a retirada dos bens ali da cena do crime de homicídio. (...) Da leitura da peça acusatória, denota-se que o corréu, Wesley de Araújo Teixeira, teria, em tese, concorrido para a prática do crime de homicídio por ter auxiliado o paciente, dando-lhe apoio moral e material, ao passo que o paciente teria supostamente executado o delito, mediante, ao menos, 53 golpes de arma branca, sendo, assim, o protagonista do delito, o que lhe confere maior reprovabilidade. Ademais, embora o paciente possa não ter intencionado procrastinar o feito, certo é que interpôs recurso da sentença de pronúncia, bem como deu causa ao adiamento da sessão plenária designada para o dia 06/11/2024, pois, às vésperas do ato, constituiu nova patrona para a sua defesa (ID 216718418 e ID 216709882 dos autos n. 0704570-22.2024.8.07.0019). Imperioso destacar, também, o temor que as testemunhas têm diante do paciente, em especial a viúva da vítima, que relatou em juízo ter recebido mensagens agressivas do paciente em tom de ameaça, o que não ocorreu em relação ao coautor. Tais situações foram devidamente abordadas pelo Ministério Público em sua manifestação, senão, confira-se (ID 67037324 – pp. 242/243): 1. Em atenção à petição defensiva de ID 218890269, o Ministério Público se manifesta contrariamente ao pedido, pois, diversamente, do que quer parecer a tese defensiva, a situação do ora requerente WESLEY ALVES CUNHA é diversa à do acusado WESLEY DE ARAÚJO TEIXEIRA, como bem ressaltou o Ministério Público nos autos PJe n. 0714962-90.2020.8.07.0009, da forma que segue: "Nota-se que a constituição de novo patrono às vésperas do julgamento se deu por parte do acusado WESLEY ALVES CUNHA, nos autos do PJe 0704570-22.2024.8.07.0019, o que ensejou o adiamento da Sessão Plenária, a pedido da sua defesa técnica. Já o réu WESLEY DE ARAÚJO TEIXEIRA, que está preso desde 30.09.2023, portanto, há mais de ano, não deu causa ao adiamento de nenhum ato processual. Aliás, sequer recorreu da decisão de pronúncia, demonstrando o seu interesse na rápida solução do litígio. Somando-se a isso a situação processual de WESLEY DE ARAÚJO, que responde ao processo na condição de coautor por ter, em tese, auxiliado o executor, aliada à sua conduta pessoal, o Ministério Público entende que no atual panorama processual, medidas cautelares diversas da prisão se mostram, exclusivamente quanto a ele, suficientes para resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e também para assegurar a aplicação da lei penal." 2. Com efeito, não se discorda da defesa técnica do acusado WESLEY ALVES CUNHA no sentido de que não houve intenção de procrastinar o regular processamento do feito, contudo, ainda que no seu efetivo exercício de ampla defesa, WESLEY ALVES CUNHA recorreu da decisão de pronúncia e foi a Defesa do ora requerente que deu causa à necessidade de cancelamento da sessão plenária de julgamento que deveria ter se realizado no dia 06/11/2024, tendo sido então redesignada para 11/12/2024. 3. Ademais, algumas das testemunhas ouvidas, a exemplo da mãe e da viúva da vítima – essa última inclusive relatou em juízo que WESLEY CUNHA chegou a lhe enviar mensagens agressivas em tom de ameaça após os fatos –, disseram ter receio de retaliação por parte do acusado WESLEY CUNHA, não tendo, porém, manifestado o mesmo temor diante do réu WESLEY DE ARAÚJO TEIXEIRA. 4. Logo, a revogação da prisão preventiva de WESLEY CUNHA a essa altura da persecução penal, seguramente, colocará em sério risco a instrução criminal, uma vez que ainda pende a produção de provas em plenário. Provas essas, aliás, eminentemente testemunhais. E eventual liberdade do requerente levará às testemunhas inegável sentimento de insegurança e temor de represálias (lembrando que há várias testemunhas sigilosas), além da mensagem de total descrença na Justiça. 5. Além disso, vale registrar a situação jurídica dos acusados é diversa. WESLEY CUNHA foi o protagonista na prática delitiva dos fatos em apuração, inclusive porque a motivação do homicídio está intrinsecamente a ele vinculada e foi ele quem, com inabitual frieza e insensibilidade para com a vida humana, quase degolou a vítima, atraindo para si uma maior reprovabilidade. (...) Portanto, não prospera a alegação defensiva de que o Ministério Público se utilizou de alegações genéricas e insuficientes. Por fim, a alegação de ausência de contemporaneidade não apresenta qualquer substrato, considerando que a contemporaneidade exigida pelo artigo 315, §1o, do Código de Processo Penal diz respeito à necessidade atual da medida cautelar, ainda que o fato seja antigo. E, no caso, permanecem hígidos os motivos que ensejaram o decreto prisional, e, portanto, contemporâneos. A título ilustrativo, oportuno colacionar o seguinte julgado: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TESE INFUNDADA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA CUSTÓDIA. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA PRISÃO FRENTE AO REGIME PRISIONAL A SER IMPOSTO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. 1. O Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 1.1. Na hipótese, o prolongamento da instrução por tempo superior ao desejado pela defesa decorre da pluralidade de réus, com diferentes patronos e necessidades diversas, não podendo, assim, ser atribuído ao Poder Judiciário eventual atraso. 2. Ademais, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ. 3. A contemporaneidade não está relacionada ao momento da prática do suposto crime, mas, sim, aos motivos ensejadores da prisão preventiva, os quais estavam presentes no momento do decreto de prisão e permanecem atuais, notadamente em virtude do evidente risco de reiteração delitiva. 4. A decretação da prisão preventiva, em tese, não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP. 5. O regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1685706, 07092383020238070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse contexto, a despeito do esforço argumentativo trazido à lume, não se vislumbra, nesta análise perfunctória, qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, tendo em vista a ausência de similitude na situação dos corréus, bem como a permanência de seus pressupostos autorizadores, os quais revelam, por conseguinte, a insuficiência da substituição da prisão por medidas cautelares diversas para o resguardo da ordem pública. Inexiste, portanto, constrangimento ilegal a justificar o deferimento da medida liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se à autoridade impetrada, ficando dispensadas as informações; Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora